Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706839-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DULCE ALMEIDA OLIVEIRA AGRAVADO: REGINALDO ALVES DE ASSIS, ANDRE MACHADO DE ASSIS, CLEIDE MARCIA LAURINDA MACHADO, MARLENE MARIA DE ARAUJO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARIA DULCE ALMEIDA OLIVEIRA contra decisão (ID origem 224535922) proferida pelo 12a Vara Cível de Brasília, que nos autos Do cumprimento de sentença proposto contra CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS LTDA, JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE JUNIOR indeferiu a renovação da pesquisa SISBAJUD. Alega o agravante, em síntese, “os sistemas disponibilizados pelo CNJ, especialmente aqueles atinentes ao processo de execução, foram erigidos para se possibilitar a maior efetividade da decisão judicial, para que a parte possa obter o resultado que lhe é de direito dentro de um prazo razoável”. Sustenta que “se existe uma possibilidade de diligência por meio de um sistema judicial disponível para localização de bens da parte executada, não há óbice para sua realização. A medida já foi implantada no E. TJDFT, sendo perfeitamente utilizada em diversos casos, não sendo razoável que o mesmo direito seja negado ao exequente. É importante reiterar que nos próprios autos foi comprovada a efetividade da diligência, o que deve ensejar na sua renovação”. Busca, em sede de liminar, a concessão do efeitos suspensivo ao recurso, e, no mérito, vindica o provimento recursal para que “para determinar a pesquisa de bens via sistema Sisbajud em nome dos agravados com o bloqueio de valores por 30 dias consecutivos”. Preparo regular no ID 68838001. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 69170820 e 69170821), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Na hipótese, o agravante busca a reiteração de busca de ativos do executado por meio do sistema SISBAJUD, o qual foi indeferido pelo Juízo a quo sob o argumento de que a última pesquisa fora realizada em 26/8/2024 (ID origem 208640084). Com efeito, em uma análise prefacial do feito, não se vislumbra probabilidade de êxito na irresignação recursal, dada a exiguidade do período existente entre a última pesquisa e a nova solicitação, a saber menos de 1 (um) ano após a consulta anterior. Em que pese o entendimento de que a execução se dá no interesse do credor, a reiteração de pesquisas em curto espaço de tempo pela serventia judiciária, sem a apresentação de qualquer elemento indiciário de abrupta alteração na condição econômica do executado, representa sobrecarga desproporcional sobre o aparato judiciário, que possui recursos finitos. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. NOVA CONSULTA. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal a verificar a possibilidade de utilização do sistema SisbaJud com a reiteração automática de ordens de bloqueio (teimosinha), pelo prazo de 30 (trinta) dias, assim como a expedição de ofício ao CAGED. 2. Na hipótese, a pesquisa anterior ao sistema foi realizada há poucos meses, de modo que não se mostra razoável nova consulta em lapso temporal tão curto, notadamente porque o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte executada. (...)(Acórdão 1756997, 07013438120238079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A agravante obteve recentemente a requerida pesquisa, sendo certo que à Vara e origem também cumpre diligenciar em favor e outros credores que igualmente vindicam suas diligências. Mais a mais, a pesquisa SISBAJUD não representa o único meio de busca de bens disponíveis ao agravante, que possui outras formas de obter informações acerca do patrimônio do devedor, inclusive extrajudicialmente. Assim, não sendo a decisão recorrida passível de causar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator